Tribunal: STF
Processo: RHC 234090
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE. INCIDÊNCIA DE AGRAVANTE (LEI N. 12.850/2013, ART. 2º, § 3º) E CAUSA DE AUMENTO (LEI N. 12.850/2013, ART. 2º, § 2º). DETRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO.



    1. Ausente qualquer ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 



    2. Agravo interno desprovido.